Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711531-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo 0701442-60.2025.8.07.0018, em trâmite perante a 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, movido em seu desfavor por LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA, deferiu a tutela provisória para autorizar a autora a depositar em juízo as parcelas vincendas referente ao imóvel Lote 17, Conjunto 07, área de Desenvolvimento Econômico Sul, Samambaia-DF, até decisão final. Na resposta ao recurso, a Agravada noticiou que a Agravante lhe concedeu acesso ao sistema da Terracap para impressão e posterior pagamento do boleto. Com efeito, diante da citada informação, faz-se necessária a intimação da agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do recurso, não verificado por este relator. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator